Tribunal: TJMT
Processo: 1021343-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021343-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HILDETE GONCALVES MUNIZ - CPF: 074.543.791-50 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NEGO-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1021343-83.2022.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Telefônica Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Hildete Gonçalves Muniz

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 141

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ÁUDIO JUNTADO COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA EM SENTENÇA
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa, em razão da necessidade da prova pericial.

2.

A recorrente sustenta a regularidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, alegando que as telas do seu sistema interno comprovam o vínculo jurídico, soma-se a isso o fato de ter juntado áudio com o objetivo de comprovar a relação jurídica entre as partes, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença em todos os seus termos.

4.

Compulsando os autos, tem-se que ao contestar o feito a empresa recorrente trouxe áudio de ligação telefônica como prova de sua relação contratual com a recorrida, porém, esta última impugnou a referida gravação, negando que tenha realizado a contratação dos serviços fornecidos pela ré.

5.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade das falas, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

6.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal, vide:
N.U 1000920-12.2021.8.11.0010, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022
e
N.U 1025844-51.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022.

7.

Portanto, correta a sentença ao declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022